Tribunal: TJPA
Processo: 0801700-58.2022.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801700-58.2022.8.14.0125

APELANTE: JOSE LUIS DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR CAMPANA POLICIAL. PROVA LÍCITA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSÉ LUIS DOS SANTOS COSTA contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de um ano de detenção, em regime aberto, e sessenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, consistente na posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundada suspeita, além da absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais no domicílio do réu sem mandado judicial violou o art. 5º, XI, da CF/1988, implicando em nulidade da prova obtida; (ii) analisar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi precedida de denúncia anônima que relatava tráfico de drogas e posse de arma por foragidos, sendo posteriormente confirmada por campana policial que observou movimentação de usuários, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPP, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A diligência policial foi autorizada, segundo a prova testemunhal, pela proprietária do imóvel, o que reforça a licitude do ingresso e afasta a alegação de violação de domicílio.

5. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma apreendida.

6. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que participaram da diligência, corroborados pela confissão do réu em juízo, que reconheceu ser o proprietário da arma, utilizada para sua defesa pessoal.

7. O depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e não infirmado por prova em contrário, é meio de prova idôneo e suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de denúncia anônima corroborada por diligência prévia que configure fundada suspeita de crime em flagrante.

2. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea e suficiente para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, 240, §§ 1º e 2º; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 603616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 da Repercussão Geral).

STJ, AgRg no REsp n. 2.172.747/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.811.153/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ LUIS DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano detenção, em regime aberto, além do pagamento de sessenta dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito

da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

Em suas razões, a
defesa suscitou uma preliminar de nulidade absoluta da busca domiciliar realizada pela polícia
, a qual teria ingressado em domicílio alheio sem mandando judicial e sem fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo

improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

[...] Constam dos autos inquisitivos inclusos que por volta das 09h do dia 09 de novembro de 2022, a guarnição policial foi acionada mediante denúncia anônima via telefone dando conta de que havia dois homens, supostamente foragidos do sistema penitenciário comercializando entorpecentes e portando arma de fogo na residência localizada na Rua São Pedro, esquina com a Rua Santos Dumont, Bairro Mangueirão. Após as diligências, os denunciados foram flagrados na posse de 01 (uma) arma de fogo Pistola 380 Taurus, PT 58S, com parte da numeração suprimida; 21 (vinte e uma) munições calibre 380 e 02 (duas) munições calibre 38, todas intactas; 04 (quatro) pedras de substância amarelada aparentando “crack” totalizando 38,5 g, bem como várias embalagens pequenas e ainda o valor de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), consoante laudo de exame toxicológico provisório e auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 83263137), caracterizando a prática de comercialização de entorpecentes. Em razão disso, os acusados incorrem na conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais e pela proprietária da residência onde foram localizados os objetos do crime corroboram a narrativa fática. Em sede policial, ambos os denunciados optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio. [...]” (SIC)
(fls. 202/203).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JOSÉ LUIS DOS SANTOS COSTA
à pena de
um ano detenção, em regime aberto, além do pagamento de sessenta dias-multa
, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Inconformada, a defesa do apelante recorreu.

São os fatos.

Antes de entrar no mérito, cumpre apreciar a preliminar de nulidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade absoluta da busca domiciliar realizada pela polícia, a qual teria ingressado em domicílio alheio sem mandando judicial e sem fundada suspeita, tornando
ilícitas as provas
obtidas.

A busca domiciliar veio disciplinada no art. 240 do CPPB,
verbis
:

“[...] Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões a autorizarem
, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. [...]”

Segundo a atual jurisprudência, as buscas pessoais e domiciliares devem observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º, do CPP. Assim, provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar efetuada sem fundada suspeita são ilícitas e, por isso, devem ser desentranhadas dos autos,
ex vi
do art. 157 do CPP
[1]
.
Ao se exigir tais condições, buscou-se negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias, baseadas na suspeição genérica sobre o indivíduo ou na intuição policial
, sem elementos indicadores da prática delitiva.

Essa é a inteligência do Tema 208 do STF:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que o ingresso no domicílio em que o réu estava não se deu apenas com base em denúncia anônima.
Muito pelo contrário, as provas dos autos demonstram que os policiais montaram uma
campana prévia para vigiar o imóvel
e identificar se lá havia movimentação de usuários de droga
.

Somente depois de confirmada a veracidade da referida denúncia e que os policiais civis fizeram a abordagem à residência.

Como se não bastasse, a entrada dos policiais teria sido autorizada pela Sra. Layza Parente Matias, proprietária do imóvel, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade. Com efeito, ainda que a mencionada proprietária, tenha negado posteriormente, o Delegado de Polícia Edesio Ribeiro dos Santos confirmou a informação em juízo.
Vejamos alguns trechos do seu depoimento:

“[...] Na época dos fatos após alguns relatos um denunciante popular que não pode se identificar teria relatado que naquela determinada residência da senhora Layza estavam no local, tinham pernoitado, naquela casa dois suspeitos e que seriam supostamente foragidos, evadidos do sistema penitenciário e também, naquela oportunidade, estariam portando armas de fogos e supostamente traficando drogas.
Recebemos as informações e na manhã do mesmo dia passamos a realizar algumas diligências e fizemos uma espécie de campana nas proximidades, quando conseguimos visualizar na residência supostos usuários de drogas que teriam entrado e saído da residência
.
Foi quando nós chegamos à residência e com autorização da proprietária da casa foi realizada uma vistoria onde foi encontrada uma arma de fogo e, em outro ponto, foi localizado junto aos documentos pessoais dele substância análoga a crack
[...]”

Como se vê, a atuação dos policiais não se deu de forma aleatória, baseada em denúncia anônima, suspeição genérica ou tirocínio profissional. Ao contrário, estava amparada em elementos concretos que apontavam que o réu estava na posse de armas e drogas, conforme exigem os arts. 240, § 1º e 2º do CPP. Assim,
inexistindo vício
na abordagem policial, não há que se falar em prova ilícita.

Nessa esteira, vejamos o julgado abaixo:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIA R E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. 2. A defesa alega violação ao art. 244 do CPP, argumentando que não há contexto fático que demonstre situação autorizativa para o flagrante.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões que justificam a prática criminosa em curso
. 4. Outra questão envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico como prova de autoria delitiva.
III. Razões de decidir 5. As buscas pessoal e domiciliar foram motivadas por fundada suspeita, a partir de informações sobre a prática delitiva, campana policial e atitudes suspeitas dos réus.
6. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios formalizados, perante a autoridade policial e judicial. 7. O reconhecimento fotográfico não foi a única prova da condenação, sendo corroborado por depoimentos de policiais e outros elementos de convicção. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve ser realizada com base em fundadas razões que indiquem a prática criminosa em curso.
2. O aviso sobre o direito ao silêncio deve ser assegurado nos interrogatórios formalizados, perante a autoridade policial e judicial. 3. O reconhecimento fotográfico é válido quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC n. 985.877/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 24/4/2025; AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022. (AgRg no REsp n. 2.172.747/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)”

Isto posto,
rejeito a preliminar

de nulidade
e passo ao mérito.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Todavia,
a materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo termo de apreensão (fl. 15) de uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58S, calibre .380, com vinte e uma munições intactas.
Há, também, laudo pericial de fls. 173/178, o qual atestou a

potencialidade lesiva

do

armamento encontrado em poder do recorrente.

Por sua vez, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, a qual culminou na prisão em flagrante do recorrente. Com efeito, além do Delegado de Polícia Edesio Ribeiro dos Santos, a testemunha Gleison Makalisten dos Santos relatou em juízo que presenciou a apreensão de drogas e de uma pistola na residência do apelante.

“[...] Quando foi acionado o apoio pelo doutor a gente se deslocou até o local. Quando eu cheguei no local os dois acusados já se encontravam detidos lá com o doutor e foi encontrado no local uma certa quantidade de drogas. Eu não me recordo a quantidade. E foi encontrada também uma arma de fogo junto com os mesmos lá na situação [...] eu não sei precisar qual calibre, parecia ser um .380 [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se

verifica prova da parcialidade do agente.
A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA FUNDAMENTADA EM PROVAS VÁLIDAS. DEPENDÊNCIA DA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e corrupção ativa. 2. A Corte Estadual condenou os agravantes pela prática dos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e apreensão de substâncias entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas, sem flagrante de comercialização. 4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão. 6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV e VII; CP, art. 33, § 2º, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024. (AgRg no AREsp n. 2.811.153/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Como se não bastasse, o próprio recorrente confessou em juízo a propriedade da arma, esclarecendo que era utilizada na sua defesa pessoal. Assim, o conjunto probatório é coeso e aponta, com segurança,
o apelante como sendo autor do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
. Por esta razão, rejeito a tese de insuficiência de provas e
mantenho a condenação.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...].
A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 6. A abordagem policial baseada em informações genéricas, sem descrição específica de conduta ou monitoramento prévio, não configura fundada suspeita, sendo insuficiente para justificar a busca pessoal e domiciliar. 7. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 8. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova, sendo necessário o reconhecimento da nulidade das provas ilícitas e suas derivações, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 9. Permitir o prosseguimento da ação penal com base em provas ilícitas afronta o devido processo legal e a teoria dos "frutos da árvore envenenada".
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 3. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova. 4. Provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar realizada sem fundada suspeita são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.076.440/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Belém, 27/02/2026